Tribunal: TJPA
Processo: 0802534-21.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802534-21.2024.8.14.0051

APELANTE: ANAS AHMAD SULEIMAN MOHAMMAD

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º
0802534-21.2024.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: ANAS AHMAD SULEIMAN MOHAMMAD

ADVOGADA: DRA. DAIANE CARREIRO DOS SANTOS OAB/PA 37.598

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Anas Ahmad Suleiman Mohammad contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou à pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas interestadual (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06). O apelante foi flagrado transportando aproximadamente 557g de cocaína em um ônibus na BR 163. A defesa pleiteia a redução da pena para o mínimo legal, aplicação da atenuante de confissão espontânea com fração de 1/6 e reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado no máximo de 2/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal; (ii) estabelecer se a fração de 1/6 deve ser aplicada corretamente na atenuante de confissão espontânea; (iii) determinar se é devida a aplicação da fração máxima de 2/3 na causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pena-base fixada em 06 anos de reclusão não merece reforma, pois a quantidade de droga apreendida (mais de 557g de cocaína) justifica a majoração, sendo considerada uma circunstância judicial desfavorável de acordo com a jurisprudência consolidada do STJ.

4.

A redução de 1/6 pela confissão espontânea é procedente, uma vez que o juízo de origem não apresentou fundamentação adequada para aplicar fração menor, merecendo reparo a dosimetria nessa fase.

5.

O reconhecimento do tráfico privilegiado deve ser aplicado na fração máxima de 2/3, pois o apelante preenche todos os requisitos legais, sendo primário, com bons antecedentes e sem envolvimento com organização criminosa, conforme entendimento do STJ (REsp 1.887.511/SP).

6.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é cabível, pois o apelante atende aos requisitos do art. 44 do Código Penal. Ademais, a prisão preventiva deve ser revogada, visto que o regime fixado é menos gravoso do que o fechado, em consonância com a jurisprudência do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A quantidade de drogas apreendida é circunstância suficiente para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

2.

A atenuante de confissão espontânea deve ser aplicada na fração de 1/6 quando não houver fundamentação específica para fração inferior.

3.

A aplicação da fração máxima de 2/3 no tráfico privilegiado é cabível quando o réu preenche cumulativamente os requisitos legais do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 40, V, e 33, §4º; CP, art. 44; CP, art. 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 660878/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 27.04.2021; STJ, REsp 1.887.511/SP, T3, j. 23.10.2019.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para fixar a reprimenda em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto,

com

conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções;

revogar a prisão preventiva e por conseguinte determinar a expedição de
ALVARÁ DE SOLTURA
em favor de
ANAS AHMAD SULEIMAN MOHAMMAD
, brasileiro, solteiro, administrador, roraimense, natural de Boa Vista/RR, nascido em 06/09/1990, portador do RG nº. 23254084-SSP/AM, CPF nº 011.232.482-73, filho de Suzan Ahmad Suleiman Mohammad e Agmad Mahd Suleiman Mohammad, Rua Barroso, nº 110, Prédio, bairro Centro, CEP 69005-080, Manaus/AM, fone(s): (92) 36530053 / (92) 98583-1079, atualmente recolhido no Centro de Recuperação Agrícola Sílvio Hall de Moura - Santarém/PA
, o qual deverá ser cumprido imediatamente, se por
al
não

estiver preso, m
antendo os demais termos da sentença
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0802534-21.2024.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: ANAS AHMAD SULEIMAN MOHAMMAD

ADVOGADA: DRA. DAIANE CARREIRO DOS SANTOS OAB/PA 37.598

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
ANAS AHMAD SULEIMAN MOHAMMAD,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 21782118 p. 1-6) em resumo, que em 15/02/2024 por volta de 05h,
na BR 163, na região do KM 995, em frente ao Posto da Delegacia de Polícia Rodoviária Federal (PRF), no município de Santarém/PA, no interior de um veículo de transporte (Ônibus viação Ouro e Prata), com rota Santarém-PA - Marabá-PA, foi preso em flagrante o Recorrente por trazer consigo, ter em sua posse, guardar, ocultar, transportar, com intuito de expor à venda, vender, entregar a consumo e/ou fornecer a terceiros usuários (viciados) entorpecente (ilícita) conhecido vulgarmente como “COCAÍNA”, acondicionado em 01 (um) “saco zip lock”, contendo aproximadamente 5g (cinco gramas), e em 01 (uma) embalagem plástica contendo aproximadamente 557g (quinhentos e cinquenta e sete gramas) da mesma substância, de forma interestadual (entre os Estados do Amazonas e Pará)
.

Devido aos fatos o apelante foi denunciado como incurso na pena do artigo 33,
caput
c/c art. 40, V

da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença parcialmente condenatória (ID nº 21782151 p. 1-6), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 21782163 p. 1-10), pugnando pela reforma da dosimetria da pena para o mínimo legal, além da adoção da fração de 1/6 (um sexto) na aplicação da circunstância atenuante correspondente à confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, alínea “d” do Código Penal.

Por fim, pugna pela aplicação da causa especial de diminuição de pena correspondente ao tráfico privilegiado (artigo 33, §4º da Lei de Drogas) na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 21782169 p. 1-17 se manifestando pelo parcial provimento do apelo para que seja aplicada a fração de 1/6 (um) sexto na segunda e na terceira fase.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
parcial
provimento
para que seja aplicada a fração de 1/6 (um) sexto na segunda e na terceira fase (ID nº 22178851 p. 1-13).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.
Do pedido de redimensionamento da pena-base para o mínimo legal

A Defesa requereu a reforma da dosimetria da pena, para o mínimo legal.

Razão
não assiste
a defesa.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavorável o vetor quantidade de entorpecente:

“(...)

A quantidade de droga
é razoável, eis que encontrado mais de meio quilo de cocaína em poder do acusado.

(...)”

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-lo desfavorável,

fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Nessa esteira, a majoração da pena-base foi embasada na circunstância judicial, concreta e muito bem dosada pelo Juízo de 1º grau, que estabeleceu a reprimenda em 01 (um) acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime, não cabendo ser feito nenhum reparo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. (...)

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Nesse passo, entendo que a sanção se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

1.

Do redimensionamento da pena da 2ª fase:

Pugna a defesa pelo
aumento do
quantum
da redução para a circunstância atenuante
.

Razão lhe assiste.

Na segunda fase, o juízo de origem acertadamente entendeu a existência da atenuante de confissão (art.65, III, d, do CP), no entanto, observo que foi aplicada fração menor de 1/6 (um sexto), sem fundamentação correlata, em dissonância com a jurisprudência do STJ, o que merece reparo.

Assim, fixo a reprimenda em
05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

2.

Do reconhecimento do tráfico privilegiado na sua fração máxima:

A Defesa requereu aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços), considerando que o apelante preenche todos os requisitos para a sua concessão.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado reconheceu a referida benesse contudo, sem qualquer fundamentação reduziu a reprimenda em 09 (nove) meses e 70 (setenta) dias-multa:

“
Entendo presente a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, razão pela qual diminuo a reprimenda ficando a pena final em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.
”

Conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade ou a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir,
por si sós
, o grau de envolvimento do Recorrente com a criminalidade organizada ou a sua dedicação às atividades delituosas.

Logo, em razão do Apelante preencher todos os requisitos, mister proceder a reforma da dosimetria.

Considerando a pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 2/3 (dois terços), resta fixada a reprimenda em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, a qual considero definitiva, concreta e final.

Ademais, verifico que na situação em debate, revela-se cabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções, pois o apelante preenche os requisitos elencados nos incisos do artigo 44 do Código Penal, revelando ser esta substituição, suficiente à reprovação do crime.

Nesse contexto, o decreto prisional a que foi submetido o recorrente após a prolação da sentença condenatória impugnada, deve ser revogado à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que há muito consagrou o entendimento de que “
a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado
[1]
[2]
". Portanto, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA decretada contra
ANAS AHMAD SULEIMAN MOHAMMAD
, brasileiro, solteiro, administrador, roraimense, natural de Boa Vista/RR, nascido em 06/09/1990, portador do RG nº. 23254084-SSP/AM, CPF nº 011.232.482-73, filho de Suzan Ahmad Suleiman Mohammad e Agmad Mahd Suleiman Mohammad, Rua Barroso, nº 110, Prédio, bairro Centro, CEP 69005-080, Manaus/AM, fone(s): (92) 36530053 / (92) 98583-1079, atualmente recolhido no Centro de Recuperação Agrícola Sílvio Hall de Moura - Santarém/PA e, por conseguinte,

determino a expedição do competente
ALVARÁ DE SOLTURA
, o qual deverá ser cumprido imediatamente se por
al
não estiver preso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
, para fixar a reprimenda em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto,

com

conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções
, m
antendo os demais termos da sentença,
conforme fundamentação supra
.

É como voto.

Belém/PA,

de

2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE
. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I -
Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado.
Precedentes. II - Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário (STF – HC N. 138.122, Relator: Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJE 22.5.2017).

[2]
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006).
PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO
. [...] 2.
Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso
. Precedentes. 3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau (STF – HC N. 130.773, Relatora:

Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJE 23.11.2015).

Belém, 14/11/2024